Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713649-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRA DAS CALDAS IMOVEIS LTDA AGRAVADO: LINDOMARCOS JUSTINO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SERRA DAS CALDAS IMOVEIS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais no 0727004-58.2021.8.07.0003, não reconheceu a coisa julgada, nos termos da decisão de ID 152974774 do processo originário: “Não há nada a prover acerca do pedido da requerida, tendo em vista que não há a alegada coisa julgada, já que o pedido desta ação é mais abrangente. Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento.” O e. Des. Alfeu Machado declarou-se suspeito, por motivo de foro íntimo, motivo pelo qual os autos foram a mim redistribuídos. (ID 45699891) Em suas razões recursais (ID 45644576), o agravante alega que a recorrida postulou ação idêntica no “2o Juizado Especial Cível da comarca de Ceilândia em 31 de outubro de 2017, (0713189-33.2017.8.07.0003) tendo seu pedido julgado improcedente no dia 19 de março de 2018.” Ao final do seu recurso, requer (ID 45644576, Pág. 7): “seja conhecido e provido este Agravo por Instrumento, afim de que haja a reforma da decisão agravada no sentido de que a litispendência seja convolada em ofensa à coisa julgada, portanto, sendo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do novo Código de Processo Civil, por ser medida de inteira justiça!” Preparo regular identificado (ID 45644586 e ID 45644587) Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada (autor), para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator